Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução paralisada por falta de bens, indeferiu pedido do credor de renovação das diligências junto aos sistemas conveniados SISBAJUD. A Decisão agravada entende que a renovação só se pode dar mediante adução de fatos novos. É o resumo da pretensão recursal. Sem dúvida que os sistemas eletrônicos de pesquisa de bens e endereços de devedores, ferramenta útil para garantir a efetividade do processo e a realização do direito, não deve ser utilizada indiscriminadamente ou reiterada sucessivamente em curtos intervalos de tempo. Ocorre que no caso, entre a pesquisa anterior a que é agora requerida a título de reiteração, transcorreu lapso superior a um ano, prazo que se tem considerado razoável para autorização de nova pesquisa. Por tais razões, defiro o pleito liminar para que S. Excelência, o MM Juiz, determine a reiteração da pesquisa com o fito de encontramento de bens do devedor. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 07/10/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator